Tribunal: TJSP
Processo: 1504068-45.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO – Pretensão para cobrança de taxa de licença e fiscalização referente aos exercícios de 2.014 a 2.016 – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO – Pretensão para cobrança de taxa de licença e fiscalização referente aos exercícios de 2.014 a 2.016 – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do Município – Abandono da ação caracterizado – Extinção regular da ação – Intimação eletrônica da Fazenda Pública considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no 11.419, de 19/12/2.006 – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504068-45.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada JC COMERCIAL ASSIS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz e o
3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 10353

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1504068-45.2018.8.26.0047
Apelante: MUNICÍPIO DE ASSIS
Apelada: JC COMERCIAL ASSIS LTDA.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Assis
Magistrado: Dr. Paulo André Bueno de Camargo
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
TAXA DE LICENÇA E
FISCALIZAÇÃO
Pretensão para cobrança de taxa de licença e
fiscalização referente aos exercícios de 2.014 a 2.016
Sentença de
extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III,
do CPC Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelante que
deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a
intimação pessoal dos procuradores do Município
Abandono da ação
caracterizado
Extinção regular da ação
Intimação eletrônica da
Fazenda Pública considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos
termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no 11.419, de 19/12/2.006 Sentença
mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Assis contra a r. sentença (fls. 18/22) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de JC Comercial Assis
Ltda., que julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 485, inciso III,
do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 25/29), em
síntese, que a intimação deveria ter ocorrido na pessoa do procurador
municipal. Sustenta que não houve a intimação pessoal para suprir a falta em
05 (cinco) dias. Aponta que em se tratando de crédito fiscal, há direito público
indisponível que impede a decretação de extinção da ação por abandono.
Pondera não ser possível aplicar o Código de Processo Civil nas execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa taxa de licença e fiscalização
referente aos exercícios de 2.014 a 2.016 devidos pelo apelado, no valor
total de R$ 3.034,82 (três mil, trinta e quatro reais e oitenta e dois
centavos).
Após mostrar-se frustrada a tentativa de citação da
apelada, foi determinado ao apelante que se manifestasse no prazo de 30 (dez)
dias (fl. 11).
O prazo decorreu sem que fosse tomada qualquer
providência (fl. 13), o que ensejou nova intimação do apelante por meio de
portal eletrônico para dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias (fl.
15).
Diante da inércia, o Juízo “a quo” promoveu a extinção da
ação.
Diversamente do alegado pelo apelante, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perceber que houve cumprimento pelo Juízo “a quo” da medida exigida no
artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, no entanto, o apelante se
manteve inerte.
Nem se alegue que não houve intimação pessoal. A
intimação realizada por meio eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, por força do artigo 5o da Lei
Federal no 11.419, de 12/12/2.006, e essa disposição se estende à Fazenda
Pública, nos termos do parágrafo 6o desse dispositivo:
Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que
se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico.
§6o. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (negritei)
A corroborar, nesse exato sentido já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça, justamente em caso de abandono de execução fiscal:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS FAZENDA PUìBLICA
INTIMAÇÃO ELETRO NICA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS ALEGAÇÃO DE INSUFICIE^NCIA DE RECURSOS HUMANOS
MATEìRIA INTERNA CORPORIS DO MUNICÍPIO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NÃO CONHECIDO. (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.540.210/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 11/09/2.019) (negritei)
Nota-se que a intimação pessoal do apelante através do
meio eletrônico atinge a sua finalidade, tanto o é que o apelante foi
devidamente intimado a respeito da prolação da r. sentença, ora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, é possível a aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil nas execuções fiscais quando omissa a Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E DO INSS
PARCELAMENTO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO ART. 98, §§1o E 2o DA LEI N.
8.212/91
ESPECIALIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 690, DO CPC

POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO VIA PAGAMENTO PARCELADO DO BEM EM
SEGUNDO LEILÃO POR QUALQUER VALOR EXCETUADO O VIL E PAGAMENTO DE
ENTRADA INFERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO
NULIDADE DA ARREMATAÇÃO PARCELADA QUE NÃO FOI PREVISTA NO EDITAL
DE LEILÃO, CONFORME ART. 98, §2o, DA LEI N. 8.212/91 1. Nas execuções
fiscais da dívida ativa do INSS e dívida ativa da União vige o regramento
especial estabelecido na Lei n. 8.212/91 e Lei n. 6.830/80 (LEF), sendo que
a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações
em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível.
Precedentes: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.272.827 - PE,
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e
REsp. n. 1.070.369/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/acórdão
Min. Castro Meira, julgado em 14.10.2008 2. No caso concreto, por se tratar de
parcelamento do pagamento do valor da arrematação em execução fiscal da dívida
ativa originalmente do INSS e agora da União, vige o art. 98, da Lei n. 8.212/91,
por especialidade, que permite a alienação do bem no segundo leilão, por qualquer
valor, excetuado o vil, e inclusive mediante pagamento parcelado do valor da
arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos
previdenciários (hodiernamente, art. 10 et seq. da Lei n. 10.522/2002)
3.
Consoante o art. 98, §2o, da Lei n. 8.212/91, todas as condições do parcelamento
da arrematação deverão constar do edital de leilão, sob pena de nulidade na forma
do art. 244, do CPC (situações em que a lei prescreve determinada forma, sem
cominação de nulidade) 4. Adotadas essas condições expressamente no edital de
leilão, exclui-se a incidência do art. 690, §1o, do CPC, por evidente
incompatibilidade, pois faz as exigências de alienação por valor nunca inferior à
avaliação e oferta de 30% (trinta por cento) do valor à vista, requisitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariam o disposto no art. 98, da Lei n. 8.212/91: a) no que diz respeito à
alienação do bem no segundo leilão por qualquer valor, excetuado o vil; b) no que
se refere à exigência de pagamento no ato apenas do valor da primeira parcela
(não se exige a entrada de 30%); e c) à adoção das regras dos parcelamentos
administrativos já praticados no âmbito da Dívida Ativa da União e do INSS (art. 10
et seq. da Lei n. 10.522/2002 incompatível com a adoção da "proposta mais
conveniente")
5. Situação em que a arrematação ocorreu de forma parcelada
sem que as condições do parcelamento da arrematação tivessem constado do
edital de leilão, impedindo que outros licitantes pudessem acorrer à hasta pública
em iguais condições ao que efetivamente arrematou, sendo flagrante o prejuízo ao
executado que viu seu bem ser alienado por valor inferior ao que poderia atingir se
houvesse outros concorrentes 6. Recurso especial provido. (Recurso Especial
no 1.431.155/PB; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Órgão Julgador: T2
- SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 27/05/2.014; Data da
Publicação/Fonte: DJe 02/06/2014)
Portanto, escorreita a r. sentença de extinção, uma vez
que houve o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 485, inciso III, do supracitado diploma legal, e após, houve a
intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme artigo 485,
parágrafo 1°, do mesmo texto legal.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de expediente e de coleta e
remoção de lixo domiciliar Exercícios de 2011 a 2014 Extinção do feito com
esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil Admissibilidade
Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo
andamento ao feito Não atendimento da determinação Abandono da
causa caracterizado Sentença mantida Recurso denegado. (Apelação no
0003437-41.2015.8.26.0352;
Rel.
Des.
Geraldo
Xavier;
Comarca:
Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 07/11/2.019; Data de publicação: 27/11/2.019) (negritei)
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Sem majoração dos honorários advocatícios em segunda
instância, uma vez que estes não foram fixados pelo juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.601
Apelação Cível no 1504068-45.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: Jc Comercial Assis Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
A mera paralisação da execução fiscal por determinado período
não autoriza a extinção do feito, resultado este somente admitido, em geral,
quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do Código Tributário
Nacional.
E isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do
Código de Processo Civil, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que nos processos de execução fiscal não se
admite a extinção por abandono de causa, sendo viável, apenas, a suspensão e
posterior remessa dos autos ao arquivo, após intimação pessoal do representante
judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no
prosseguimento do feito.
É o que se depreende do artigo 40, do mesmo diploma legal,
também quando não localizados bens de devedor:
“O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996 Município
de Ipuã Extinção do feito em primeiro grau, a teor do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil Descabimento
Suspensão e posterior arquivamento dos autos. Aplicação do
atual artigo 40 da Lei no 6.830/80 Extinção afastada Apelo
da municipalidade provido.”1
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Extinção do processo
com fundamento nos artigos 329, 267, III, 795 e 598, do CPC
c.c. art. 1o da LEF
Inviabilidade de extinção da execução
fiscal senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN
Apelação provida.”2
Ademais, não obstante a inércia da Municipalidade na condução
da execução, as medidas adotadas pelo Juízo são insuficientes para garantir a
máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público, conforme já
ressaltado.
Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao
Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual
conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta
contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao
Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.
Nesse quadro, descabida a extinção da execução fiscal.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 Apelação no 994.07.075727-0, relator Des. Silva Russo, j.21.10.2010.
2 Apelação no 448.345-5/0-00, relator designado Des. Rodrigo Enout, j. 5.3.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1321D72E
8
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D0114
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504068-45.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.